Tribunal: TJES
Processo: 5012066-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012066-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON DA RESSUREICAO ROSA

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012066-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON DA RESSUREICAO ROSA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a defesa alega ter juntado comprovante de residência, contudo, este é datado em dezembro de 2021 e a procuração firmada pelo paciente não apresenta endereço residencial, o que não se permite concluir pela existência de residência fixa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012066-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON DA RESSUREICAO ROSA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEFERSON DA RESSURREIÇÃO ROSA
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da fundamentação inidônea da decisão proferida pelo magistrado
a quo
e condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 14 de junho de 2023, par volta das 0000min, na Rodovia ES 010, Barra do Sahy, nesta Comarca, a denunciado JEFERSON, com intenção de matar e fazendo usa de arma branca, desferiu golpes contra a vítima Romilson Ferreira de Souza, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar e buscar socorro. De acordo com os autos, que o denunciado e irmão do companheiro da vítima e ambos vivem em situação de rua.

No dia dos fatos, JEFERSON pediu a sua irmã um papel para enrolar cigarro, ocasião em que a mesma afirmou que não tinha e foi se deitar, junto a seu companheiro Romilson, sendo que, passados alguns instantes, ambos foram surpreendidos com a chegada do denunciado, que efetuou duas facadas contra Romilson, provocando lesões em seu braço, pescoço e costas.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que foi fundamentada na gravidade concreta do delito, que teria sido cometido por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Além disso, em seu interrogatório, Jefferson afirmou que sua intenção era assassinar Romilson:

“questionado sobre a sua intenção era apenas agredir fisicamente o cunhado ou matá-lo, o Interrogado confirma quo a sua Intenção era do matar ROMILSON;”

Soma-se a isto, que o magistrado primevo também justificou a decisão na impossibilidade da aplicação de cautelares diversas diante da inexistência de residência fixa, confirmado pela vítima, que alegou que ele, sua esposa e o denunciado moram em situação de rua na ponte da Barra do Sahy.

Não obstante, a defesa alega ter juntado comprovante de residência, contudo, este é datado em janeiro de 2022 e a procuração firmada pelo paciente não apresenta endereço residencial, o que não se permite concluir pela existência de residência fixa.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em fundamentação inidônea da decisão proferida pelo magistrado
a quo
ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.